Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITORA IDOSA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO INSS NO CURSO DO FEITO. VALOR EQUIVALENTE À NECESSIDADE QUE ALEGAVA TER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de alimentos, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela genitora em desfavor de seus filhos, voltado à fixação de pensão alimentícia mensal no equivalente a um salário mínimo, a ser pago na proporção de um terço por cada um deles.
A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia.
A percepção, pelo genitor alimentando, de benefício assistencial concedido pelo INSS no curso do feito, no valor por ele indicado como suficiente a fazer frente às suas necessidades, autoriza a improcedência do pedido inicial, porquanto demonstrado que passou a receber o valor que alegava ser necessário à sua manutenção.
Apelação da autora desprovida. Sentença mantida.